Tribunal: TJMT
Processo: 1016420-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016420-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), POSTO LARAIANAS LTDA - ME - CNPJ: 15.079.692/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), JOSE CARLOS GIACOMELI - CPF: 004.832.558-90 (AGRAVANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), ANA MARIA APARECIDA CAMPOS DA SILVA - CPF: 327.527.761-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016420-17.2022.8.11.0000 – Paranatinga

Agravante:
José Carlos Giacomeli

Agravada:
Ana Maria Aparecida Campos da Silva

E M E N T A

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO PARA SER REINTEGRADO NA POSSE DE IMÓVEL QUE NÃO FEZ PARTE DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO – MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA – DEMANDA LIMITADA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE NÃO TRATA DO IMÓVEL EM QUESTÃO E NEM DA MATÉRIA ALEGADA – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a parte apresentou cumprimento provisório de sentença para ser reintegrada na posse do imóvel matriculado sob n. 1.173 do CRI da Comarca de Paratinga/MT, em que funciona um posto de combustível, de modo que, durante a marcha processual do referido pleito, também postulou pela ocupação do imóvel de matrícula n. 5.507 do CRI da mesma Comarca, sob a alegação da existência de fundo de comércio, contudo, o aludido bem jamais foi mencionado nos autos, seja na petição inicial, na contestação, nos documentos que compuseram o acervo probatório e muito menos na sentença, razão pela qual se mostra correta a decisão que manteve a medida reintegratória apenas para o primeiro imóvel, sob pena de violação do devido processo legal, pois, o segundo imóvel não faz parte do título executivo judicial.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa), o que definitivamente não ocorreu na espécie..

Nada impede que a parte busque ver reconhecido o direito que entende devido, após o contraditório e a instrução probatória, através de ação própria.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016420-17.2022.8.11.0000 – Paranatinga

Agravante:
José Carlos Giacomeli

Agravada:
Ana Maria Aparecida Campos da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Carlos Giacomeli em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos do cumprimento provisório de sentença requerido por José Carlos Giacomeli, manteve a determinação de desocupação apenas do imóvel matriculado sob n. 1.173 do CRI da mesma Comarca, conforme sua descrição dominial, que foi objeto dos autos da ação de n. 0003033-87.2017.8.11.0044.

Inconformado, o agravante sustenta que o acórdão proferido nos autos do processo n. 0003033-87.2017.8.11.0044 confirmou a sentença proferida pelo Juízo de origem, que determinou a sua reintegração na posse do Posto Laraianas Ltda. – ME, o qual não está limitado ao imóvel matriculado sob n. 1.173 do CRI da Comarca de Paranatinga/MT, compreendendo também o imóvel de matrícula n. 5.505, onde estão localizadas as salas comerciais, pista de troca de óleo e bombas de combustível.
Segue sustentando, que também é proprietário do fundo de comércio do Posto Laraianas, conforme descrito no contrato de compra e venda firmado entre as partes, o qual é composto pelos dois imóveis em questão, não tendo como fraciona-los sem prejudicar o funcionamento do referido estabelecimento comercial, de modo que deve ser reintegrado na posse de ambos. Firme no seu propósito, alega que a agravada mencionou a situação do imóvel de matrícula n. 5.507 apenas no cumprimento provisório de sentença, estando a matéria coberta pela preclusão temporal. Alega ainda, que r. decisão está lhe causando prejuízo, ante a impossibilidade de exploração do empreendimento, restando evidente o perigo de dano na espécie. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 140306671).

As informações foram prestadas (id. 141018153), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 143636650), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016420-17.2022.8.11.0000 – Paranatinga

Agravante:
José Carlos Giacomeli

Agravada:
Ana Maria Aparecida Campos da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que Posto Laraianas Ltda. – ME e José Carlos Giacomelli ajuizaram ação de reintegração de posse c/c cobrança de arrendamento e perdas e danos em desfavor de Ana Maria Aparecida Campos da Silva, aduzindo que o segundo autor adquiriu a propriedade do posto diretamente da ré e demais herdeiros ausentes em 22.12.2011, cujo imóvel está matriculado sob n. 1.173 do CRI da Comarca de Paranatinga/MT, conforme contrato de compra e venda firmado entre as partes, tendo a mesma permanecido na administração da referida empresa, sob a forma de pacto de arrendamento, pelo valor mensal de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), contudo, os pagamentos não são efetuados desde junho de 2015, não sendo o bem entregue em maio de 2016 conforme previsão contratual, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o MM. Juiz

julgou procedente o feito, para declarar a rescisão do contrato de arrendamento firmado entre as partes, determinando a reintegração dos autores na posse do bem matriculado sob n. 1.173 do CRI da Comarca de Paranatinga/MT, no prazo de 30 (trinta) dias, condenando a ré ao pagamento dos arrendamentos em atraso, além da multa contratual por atraso de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como a indenização por perdas e danos pelo período de junho de 2016 até a efetiva reintegração, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 99487994 – pág. 451/453 – autos de origem)
.

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação, que não foi conhecido por este Tribunal, em face da violação do princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. II e III, do CPC (id. 104476235).

Diante disso, os autores requereram o cumprimento provisório de sentença em desfavor da ré (id. 76404250 – autos de origem), alegando que foi adquirido da mesma
“a propriedade do imóvel de matrícula n° 1.173 do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso”
(id. 76404250 – pág. 02 – autos de origem) e que diante do não conhecimento do recurso de apelação interposto em face do
decisum
proferido nos autos da ação de reintegração de posse envolvendo os mesmos litigantes, pugnaram para que seja procedida a sua imediata reintegração na posse do bem em questão, denominado Posto Laraianas.

A douta magistrada
a quo
, deferiu o pedido, concedendo prazo de 30 (trinta) dias para desocupação da área e retirada dos bens do local objeto da ação, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos autores (id. 78783655 – autos de origem)
.

Devidamente intimada, a executada se manifestou nos autos asseverando que o objeto da demanda é o imóvel de matrícula n. 1.173 do CRI da Comarca de Paranatinga/MT, que foi vendido ao exequente José Carlos Giacomeli e onde funciona o Posto Laraianas, que faz divisa com o imóvel matriculado sob n. 5.507, o qual não foi incluído na negociação e nem fez parte da ação de conhecimento, motivo pelo qual não pode ser objeto da medida reintegratória determinada pelo Juízo (id. 83310492 – autos de origem).

Instados a se manifestarem, os exequentes defenderam a ocorrência de preclusão temporal, no tocante a alegação da executada de não ser possível a sua reintegração na posse do imóvel de matrícula n. 5.507 do CRI da Comarca de Paranatinga/MT, pois, tal questão jamais foi levantada na ação de conhecimento, mormente pelo fato da edificação do posto ser una, não sendo possível o seu fracionamento, precipuamente ante o fato de ser necessária a manutenção do fundo de comércio existente, que foi adquirido na transação comercial firmada entre as partes, de modo que requereu a sua reintegração na posse de toda a área (id. 84661109 – autos de origem)

A condutora do feito, sob o fundamento de que no contrato de compra e venda firmado entre partes somente há menção ao imóvel matriculado sob n. 1.173 do CRI da Comarca de Paranatinga/MT, de igual maneira na ação de conhecimento, no contrato de arrendamento entabulado entre os mesmos litigantes e no próprio pedido de cumprimento provisório de sentença, aliado ao fato de que o imóvel de n. 5.507 do CRI da mesma Comarca jamais foi mencionado nos aludidos contratos e também na demanda de origem, não fazendo parte do título executivo judicial em questão, manteve a determinação de desocupação apenas do imóvel matriculado sob n. 1.173, conforme sua descrição dominial, que foi objeto dos autos da ação de n. 0003033-87.2017.8.11.0044 (id. 90300235 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que o acórdão proferido nos autos do processo n. 0003033-87.2017.8.11.0044 confirmou a sentença proferida pelo Juízo de origem, que determinou a sua reintegração na posse do Posto Laraianas Ltda. – ME, o qual não está limitado ao imóvel matriculado sob n. 1.173 do CRI da Comarca de Paranatinga/MT, compreendendo também o imóvel de matrícula n. 5.505, onde estão localizadas as salas comerciais, pista de troca de óleo e bombas de combustível.

Segue sustentando, que também é proprietário do fundo de comércio do Posto Laraianas, conforme descrito no contrato de compra e venda firmado entre as partes, o qual é composto pelos dois imóveis em questão, não tendo como fraciona-los sem prejudicar o funcionamento do referido estabelecimento comercial, de modo que deve ser reintegrado na posse de ambos.

Firme no seu propósito, alega que a agravada mencionou a situação do imóvel de matrícula n. 5.507 apenas no cumprimento provisório de sentença, estando a matéria coberta pela preclusão temporal.

Alega ainda, que r. decisão está lhe causando prejuízo, ante a impossibilidade de exploração do empreendimento, restando evidente o perigo de dano na espécie. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da r. decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, manteve a determinação de desocupação apenas do imóvel matriculado sob n. 1.173 do CRI da Comarca de Paranatinga/MT, conforme sua descrição dominial, que foi objeto dos autos da ação de n. 0003033-87.2017.8.11.0044, ao contrário de imóvel de matrícula n. 5.507 do CRI da mesma Comarca.

In casu
, em que pese as alegações do recorrente, o certo é que em momento algum o imóvel de matrícula n. 5.507 do CRI da Comarca de Paranatinga/MT foi mencionado na ação de conhecimento envolvendo as partes.

Ora, com a devida vênia, basta uma simples leitura da exordial da ação de reintegração de posse para se verificar que o autor, ora agravante, foi suficientemente claro ao esposar que visava, apenas e tão somente, o imóvel matriculado sob n. 1.173 do CRI da Comarca de Paratinga/MT, senão vejamos:
“Em 22/12/2011 o segundo autor
adquiriu a propriedade da empresa autora Posto Laraianas
, diretamente da requerida e demais herdeiros anuentes, conforme testifica o
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, BEM IMÓVEL E SEU ACERVO
(doc. 01) bem como a
propriedade do imóvel onde está estabelecida a r. empresa
, conforme testifica a
ESCRITURA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS C/C A MATRICULA DO IMÓVEL
objeto da matrícula 1.173 do CRI de Paranatinga
(docs. 02 e 03)”
(id. 58173935 – pág. 07 – autos de origem – negritei e grifei).

Dessa forma, a r. sentença que julgou procedente o feito, para declarar a rescisão do contrato de arrendamento firmado entre as partes, determinando a reintegração dos autores na posse do bem, que constitui o título executivo para o qual o exequente, ora recorrente, requereu o cumprimento provisório, só mencionou o imóvel matriculado sob n. 1.173 do CRI da Comarca de Paranatinga/MT (id. 99487994 – pág. 451/453 – autos de origem), não havendo uma linha sequer no tocante ao imóvel que agora pretende ocupar.

Por conseguinte, não é demais ressaltar que o v. acórdão proferido por esta Câmara, que julgou o recurso de apelação interposto pela então ré, ora agravada, não deveria nem ter sido citado pelo recorrente como forma de dar robustez as suas alegações de que o imóvel de matrícula n. 5.507 do CRI de Paranatinga/MT faz parte dos autos e, consequentemente, do Posto Laraianas, uma vez que não conheceu do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, não tendo adentrado sequer ao mérito da questão.

Não obstante, o referido contrato de compra e venda firmado entre as partes também só faz menção ao imóvel matriculado sob n. 1.173 do CRI da Comarca de Paratinga/MT, bastando para tanto verificar a sua cláusula segunda (id. 58173935 – pág. 20 – autos de origem), restando evidente que, em nenhum momento, diga-se de passagem, cita o imóvel de matrícula n. 5.507, o mesmo ocorrendo na escritura pública de cessão de direitos hereditários (id. 58173935 – pág. 25/29 – autos de origem), no contrato de arrendamento empresarial do posto de combustível em questão (id. 58173935 – pág. 41/48 – autos de origem) e na notificação para devolução do aludido bem (id. 58173935 – pág. 49/50 – autos de origem)

Assim, na espécie, o juízo monocrático andou bem ao manter a determinação de desocupação apenas do imóvel matriculado sob n. 1.173 do CRI da Comarca de Paranatinga/MT, conforme sua descrição dominial, que foi objeto dos autos da ação de n. 0003033-87.2017.8.11.0044, haja vista que o próprio pedido de cumprimento de sentença se limitou a requerer a reintegração de posse no referido bem, não tendo pleiteado nada acerca do imóvel de matrícula n. 5.507 que faz divisa com o mesmo.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“Conforme se verifica do “Instrumento Particular de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial, bem imóvel e acervo”, consta como objeto do referido contrato o imóvel de matrícula no 1.173 do CRI de Paranatinga, localizado no Lote 01, quadra 25, núcleo colonial de Paranatinga.

Nota-se que tanto o contrato, quanto a ação de conhecimento sempre se referiram em relação ao imóvel de matrícula no 1.173, do CRI de Paranatinga que foi de fato negociado entre as partes.

Inclusive no contrato de arrendamento empresarial de posto de combustível, juntado na ação de conhecimento, somente destaca o estabelecimento comercial Posto Laraianas LTDA como sendo parte da matrícula no 1.173 do CRI de Paranatinga
.

[...]

Mesmo que a parte autora alegue acerca de eventual fundo de comércio, não se pode deixar de verificar que o imóvel de no 5.507 em nenhum momento é mencionado na ação de conhecimento ou em nenhum outro contrato formalizado entre as partes.

Importante destacar que o próprio pedido de cumprimento de sentença se limita a reintegração de posse do imóvel de matrícula no 1.173, nada pleiteando acerca do imóvel de matrícula no 5.507.

Assim, não há nos autos elementos que demonstrem que o imóvel de matrícula no 5.507 poderia fazer parte do fundo de comércio, principalmente pelo fato de não ter feito parte das negociações anteriormente havia entre as partes e, consequentemente, não integrar o título executivo judicial do qual a parte autora pretende cumprimento
.”
(id. 90300235 – autos de origem – negritei e grifei)

Quanto a alegação do agravante de que também é proprietário do fundo de comércio do Posto Laraianas, conforme descrito no contrato de compra e venda firmado entre as partes, que seria composto pelos dois imóveis em questão, convém destacar, conforme bem observado pela condutora do feito, que tal matéria não foi discutida na ação de conhecimento, não podendo ser tratada nessa fase processual, sob pena de violação do devido processo legal, até porque, reafirmo que o imóvel de matrícula n. 5.507 do CRI da Comarca de Paranatinga/MT não faz parte do título executivo judicial, todavia, nada impede que a parte busque ver reconhecido o direito que entende devido através de ação própria.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante ao argumento de que a situação do imóvel de matrícula n. 5.507 está coberta pela preclusão temporal, posto que somente foi trazido à baila pela agravada no cumprimento provisório de sentença, esclareço que tal alegação não merece prosperar, pois, foi apenas na efetivação da reintegração da posse do posto de combustível que o referido embaraço se apresentou, o que, por óbvio, afasta a preclusão alegada.

Outrossim, é bom que se diga que a alegação de preclusão, caso utilizada na forma pretendida pelo recorrente, poderia, com o devido respeito, valer para ele próprio, haja vista que em momento algum da ação de conhecimento manifestou o mínimo de interesse pelo imóvel que agora pretende ocupar, o que também não ocorreu sequer no pedido de cumprimento provisório de sentença.

Por outro lado, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também não estão presentes na espécie, tendo em vista que o direito pretendido pela parte ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória através de ação própria.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022